Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020626-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA REGINA ALVES DA SILVA - CPF: 256.563.251-72 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:

1020626-39.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLORIA-MT

Agravante:
SONIA REGINA ALVES DA SILVA

Agravada:
OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
23/08/2021

ARRUMAR A PARTE EM VERMELHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Aplica-se aos recursos inominados, analogicamente, o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o qual preceitua a necessidade de serem apontados os fundamentos de fato e direito que justificam a reforma da sentença proferida.

3.
Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Agrav
ante
postula indenização pordanos morais
em razão de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a

declara
ção de
inexistência do débito
discutido nos autos
e afasta
mento d
o pleito indenizatório em razão de o extrato de negat
ivação colacionado na exordial ser
insuficiente para o reconhecimento do alegado dano moral
.

Inconformada, a Agravante
SONIA REGINA ALVES DA SILVA

apresentou recurso inominado, todavia, nas razões recursais teceu teses genéricas
acerca da não aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso em comento ante a inexistência de apontamentos preexistentes legítimos ao discutido na presente ação
, não fazendo qualquer ressalva aos fundamentos consignados pelo juízo de origem
acerca da validade do extrato colacionado na exordial
, razão pela qual
esta
Relatora entendeu pela violação ao princípio da dialeticidade e, monocraticamente, não conheceu da insurgência recursal.

Irresignada com aludida
decisum
, a Agravante
SONIA REGINA ALVES DA SILVA

opôs Embargos de Declaração os quais foram rejeitados (ID 90041494), razão pela qual
apresenta o presente Agravo Interno,
sustentando, novamente, de forma genérica,
que a restrição
preexistente foi cancelada por meio de decisão judicial, não havendo se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
no caso em comento
, pugnando pela procedência d
os pedidos formulados na
exordial
.

Em contrarrazões (ID 94078485) a Agravada

OI S/
A

refuta

in
totum
as razões recursais p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da
decis
um

proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021